Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740964-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: BOA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de intempestividade e à impugnação à gratuidade de justiça, arguidas em contrarrazões. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator